Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-30.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que imputou ao réu o crime de violação sexual mediante fraude, objetivando absolvição.
II. Questões em discussão
2. Verificar se há provas de autoria e materialidade da prática do delito e a correção da indenização aplicada.
III. Razões de decidir
3. Configura-se o crime de violação sexual mediante fraude, previsto no art. 215 do Código Penal, quando comprovado que o réu praticou atos libidinosos contra a vítima sem sua anuência e com o propósito de satisfazer a própria lascívia.
4. A palavra da vítima revela-se de especial relevância, especialmente nos crimes sexuais, quase sempre praticados às escondidas, notadamente se corroborada por outros meios de prova, como no caso.
5. A condenação por danos morais em face de crime praticado no âmbito das relações domésticas e familiares mostra-se correta, sendo apenas reduzido seu valor quanto estabelecido em quantia exacerbada.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.